Tribunal: TJBA
Processo: 8072809-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador Apelação nº: 8072809-91.2024.8.05.0001 Apelante: Jakson da Silva Santos Advogado: Tauan Costa Oliveira de Almeida (OAB/BA 34.290) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Darrielle Costa Fernandes Aleixo Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Jakson da Silva Santos contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica, fixando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a inexistência de provas suficientes para a condenação. II. Questão em discussão Discute-se a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do acusado, considerando que a condenação se baseou unicamente no depoimento da vítima, o qual apresenta contradições e não foi corroborado por outras provas. III. Razões de decidir 1. O relato da vítima não foi corroborado por outras provas autônomas, sendo isolado e contraditório. 2. As testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos e apresentaram versões que reforçam a ausência de agressividade por parte do acusado. 3. O Ministério Público deixou de ouvir testemunhas diretas dos fatos, comprometendo a completude da instrução. 4. A recusa da vítima em requerer medidas protetivas, mesmo após alegada agressão, gera dúvida sobre a veracidade e a gravidade do ocorrido. 5. Diante da dúvida razoável sobre a materialidade e autoria da contravenção penal, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios, exigindo-se coerência e respaldo mínimo. 2. A ausência de prova independente e a existência de contradições no relato da vítima, sem confirmação por outros meios de prova, impõem a absolvição do acusado com fundamento no princípio do in dubio pro reo." Dispositivos legais relevantes citados: LCP, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM; TJ-BA, Apelação 0575959-09.2017.8.05.0001; TJ-BA, APL 0571629-03.2016.8.05.0001; TJ-DF, Apelação 0002200-63.2018.8.07.0006. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8072809-91.2024.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.